Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPAROS. SEGURANÇA E SOLIDEZ. ANOMALIAS ENDÓGENAS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TEMA 1.076/STJ. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. A relação estabelecida entre o condomínio e a empresa se caracteriza como relação de consumo, segundo entendimento do STJ (REsp 1560728/MG), de modo que se busca a reparação por vícios inerentes à construção. Assim, segundo o princípio do diálogo das fontes, também deve incidir o Código Civil ao presente caso e, dessa maneira, aplicar norma mais favorável ao consumidor.
2. Decadência – não ocorrência. 2.1. A matéria posta em discussão trata de vícios construtivos em edifício de maneira que encontra regramento específico, qual seja o art. 618 do Código Civil, o qual prevê prazo de 05 anos de responsabilidade do construtor/empreiteiro por vícios construtivos no empreendimento. 2.2. O consumidor (condomínio) tem o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, a contar da constatação do vício, segundo prevê o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, ao se tratar de vício oculto, o prazo para o ajuizamento da ação começará a fluir do momento em que ficou evidenciado o vício, nos moldes do artigo 26, II, § 3o, do CDC.
3. Cerceamento de defesa – preliminar afastada. 3.1. A inércia da parte em especificar e justificar as provas que pretendia produzir, quando devidamente intimada, implica em reconhecer que desistiu em realizar a referida produção de provas. Logo, diante da desistência tácita da empresa, conclui-se pela preclusão temporal da produção de prova.
4. Inversão do ônus da prova – possibilidade. 4.1. É possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que o ônus probatório é excessivamente complexo para o condomínio, de modo que a empresa tem pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido.
5. A conversão da obrigação de fazer em perdas em danos tem por objetivo a compensação do prejuízo sofrido pelo credor, segundo dispõe o art. 248 do Código Civil. Conforme prevê o art. 816, parágrafo único, do CPC, o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.
6. As astreintes constituem medida coercitiva a fim de obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. São, na verdade, instrumento destinado a constranger a parte, quando esta descumprir comando emanado do Juízo. Diante do reconhecimento da responsabilidade da empresa pelo reparo das anomalias apresentadas nos laudos confeccionados pelo consumidor, a fixação de multa diária mostra-se necessária para compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial. 6.1 Ante a fixação da multa em valor proporcional e razoável, observa-se que a limitação no valor da multa diária arbitrada poderá atenuar o caráter coercitivo da medida.
7. O STJ, no tema 1.076 dos recursos repetitivos, acerca da fixação de honorários por equidade, consignou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 7.1. In casu, não houve condenação pecuniária, sendo o valor da causa irrisório, o que autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios pelo julgador por equidade, segundo o art. 85, §8o, do CPC.
8. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor.